Tribunal: TJES
Processo: 5017903-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017903-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO GOMES DE LIMA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei nº 14.195/2021 não pode ser aplicado de forma retroativa, segundo orienta a jurisprudência da Corte Uniformizadora (
AgInt no REsp n. 2.111.064/PR
), a qual também preconizada, sob a égide da legislação então em vigor,
“[...]que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente” (AgInt no AREsp n. 2.053.664/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.).

2. No caso vertente,

a presente ação foi ajuizada 19/01/2017
, ao passo que em 17/01/2022 foi determinada a suspensão do feito (fl. 115), conforme preceituava originariamente o art. 921, III do CPC (ausência de bens penhoráveis),
o que evidencia a não ocorrência da prescrição e o acerto da decisão agravada.

3. Agravo de instrumento desprovido e prejudicados os embargos declaratórios.

Vitória, 18 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Iúna/ES, que rejeitou a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente formalizada pelo agravante nos autos da ação de execução de título extrajudicial originária. (ID. 79546135)

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente que
“[...]entre 2017 e 2025 transcorreram mais de sete anos sem qualquer constrição útil, sendo ineficazes todas as tentativas de bloqueio. A suspensão declarada em 2022 apenas reconheceu uma situação já consolidada de inatividade[...]”
. Aduz que deve ser aplicado o Tema nº 566, do STJ e, por fim, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID.
16613183
)

Por meio da decisão ID.
16689585
deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a qual o recorrido opôs embargos declaratórios (ID.
16951792
).

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente formalizada pelo agravante nos autos da ação de execução de título extrajudicial originária. (ID. 79546135)

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente que
“[...]entre 2017 e 2025 transcorreram mais de sete anos sem qualquer constrição útil, sendo ineficazes todas as tentativas de bloqueio. A suspensão declarada em 2022 apenas reconheceu uma situação já consolidada de inatividade[...]”
. Aduz que deve ser aplicado o Tema nº 566, do STJ e, por fim, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 16613183)

Ao proferir a decisão ID. 16689585 e deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a qual o recorrido opôs embargos declaratórios (ID. 16951792), justifiquei que
o inciso III do art. 921 do CPC, dispõe que a execução deverá se suspensa por um ano “
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
”, estabelecendo o §4º do citado artigo que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo
”.

Além disso, ressaltei que na hipótese dos autos, a ação foi ajuizada 19/01/2017 e em 25/03/2017 o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de localização do executado (fl. 44), sendo que, a despeito de diligências pontuais, não houve atos constritivos eficazes por período superior ao prazo de suspensão previsto no art. 921, §1º, do CPC, concluindo que, uma vez transcorrido o tempo de suspensão (25/03/2017 a 25/03/2018), inicia-se automaticamente o curso do prazo da prescrição intercorrente que, na hipótese, é de 3 anos (art. 206, §3º, VIII, do CC/2002), conforme dispõe o art. 206A do Código Civil
, o que evidencia a presença da plausibilidade jurídica da pretensão recursal.

Ocorre que, de fato, o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei nº 14.195/2021 não pode ser aplicado de forma retroativa, segundo orienta a jurisprudência da Corte Uniformizadora (
AgInt no REsp n. 2.111.064/PR
), a qual também preconizada, sob a égide da legislação então em vigor,
“[...]que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente” (AgInt no AREsp n. 2.053.664/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.).

E conforme a redação original do § 4º do art. 921 do CPC, reforço, vigente quando da determinação da suspensão do processo executivo, a prescrição intercorrente começava a correr, sem manifestação do exequente, após o término do prazo de um ano (§ 1º).

No caso vertente, como já delineado,
a presente ação foi ajuizada 19/01/2017
, ao passo que em 17/01/2022 foi determinada a suspensão do feito (fl. 115), conforme preceituava originariamente o art. 921, III do CPC (ausência de bens penhoráveis),
o que evidencia a não ocorrência da prescrição e o acerto da decisão agravada.

Pelo exposto, não vejo como divergir da decisão agravada, motivo pelo qual
nego provimento
ao recurso, tornando insubsistente a liminar recursal ao seu tempo deferida, bem como julgo prejudicados os embargos declaratórios opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.